Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo no 0715170-04.2020.8.07.0000 Autor(s) ELIAS OLIVEIRA DA SILVA Réu(s) JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELIAS OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 16615085), proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, nos autos da ação de despejo (autos no 2017.08.1.003975-4), de forma a suspender o cumprimento de sentença no 0701385-82.2019.8.07.0008. De acordo com o art. 2o, § 1o, da Portaria Conjunta no 50/2020, que prorroga e complementa por prazo indeterminado as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito do TJDFT durante a vigência do regime de trabalho diferenciado, é vedada a designação de ato processual presencial. Assim, a citação do réu, determinada na decisão de ID 16736398, deve ser efetuada por carta registrada com ar simples. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator